Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-94.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-94.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SILVA DOS ANJOS - CPF: 378.635.761-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1000280-94.2021.8.11.0014

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Parte Embargante(s): Maria Silva dos Anjos

Parte Embargado(s): ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 04/08/2022

Ordem na pauta: 86

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos artigos 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria
da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo
, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de existência de contradição e omissão no acórdão no que se refere ao reconhecimento de relação jurídica entre as partes, devendo o mesmo ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Nas razões dos Embargos, o autor alega que a contradição encontra-se no fato de que utiliza os serviços fornecidos pela concessionária de energia ré de forma indireta, sempre em nome de terceiros, de modo que inexiste vínculo jurídico entre as partes litigantes.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora em face de acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, em que fora reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade do débito em seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

Já a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição/omissão no acórdão embargado, posto que, conquanto defenda que utiliza os serviços da embargada por meio de terceira pessoa, não indica nos autos qual a unidade consumidora se servia à época do débito negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, a embargada afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2287602-3, e como
prova trouxe ficha cadastral em nome da autora, histórico de consumo e ordens de serviço
, além de ter informado que o mesmo endereço da UC foi indicado como sendo da embargante na ação de n. 0001159-31.2015.8.11.0014, demonstrando, portanto, a utilização do serviço pela consumidora.

Desse modo, não há falar em contradição quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fática-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir contradição a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022